Tribunal: TJBA
Processo: 8182777-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182777-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULDETE CRUZ SILVA LIMA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta, para reformar sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória individual fundada em título coletivo relativo à conversão da URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria e se é admissível a veiculação, em embargos de declaração, de matéria não suscitada oportunamente pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a prescrição da pretensão executória individual, examinando o termo inicial do prazo quinquenal, o trânsito em julgado do título coletivo e a data do ajuizamento da execução individual. 5. A decisão afasta a prescrição com base na inexistência de decurso do prazo quinquenal, constituindo esse o fundamento determinante do julgado. 6. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato não foi utilizado como fundamento para afastar a prescrição, razão pela qual a alegação a ele relativa é externa ao núcleo decisório e não configura omissão. 7. O intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8182777-27.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada JULDETE CRUZ SILVA LIMA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente